Tribunal: STF
Processo: RE 69577
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.- HIPÓTESE
EM QUE SE DISPENSA A INTERPELAÇÃO, PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA -
INAPLICABILIDADE DO DL. 745, DE 07.08.1969, A SITUAÇÃO CONSTITUIDA
ANTERIORMENTE.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.